Tribunal: TJSP
Processo: 2349957-86.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu as pesquisas via CNIB. Inconformismo do exequente. NÃO PROVIMENTO. Pesquisa via CNIB indeferida neste momento processual. Pendência de julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2256317-05.2020.8.26.0000 por este E. Tribunal de Justiça, que diz respeito à possibilidade de utilização da CNIB - Central

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu as pesquisas via CNIB. Inconformismo do exequente. NÃO PROVIMENTO. Pesquisa via CNIB indeferida neste momento processual. Pendência de julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2256317-05.2020.8.26.0000 por este E. Tribunal de Justiça, que diz respeito à possibilidade de utilização da CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens como meio para assegurar o cumprimento de decisão judicial. Decisão de sobrestamento de todos os processos até o julgamento do Tema no 1.137 pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Manutenção da decisão combatida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.